Tribunal: TJDFT
Processo: 0130650-93.2005.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. LEI 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE. TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 817). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 851.421, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 817, ocasião em que acolheu a tese da constitucionalidade da concessão de benefício fiscal, assim como fixou a tese de que “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
2. Diante da remissão concedida pela Lei Distrital 4.732/2011, no que se refere ao crédito decorrente da concessão ilegal de isenção integral ou parcial do ICMS, tudo por força do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, a pretensão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de cobrar o respectivo valor perdeu seu objeto.
3. Diante do paradigma jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a aplicação da tese ao caso concreto. Somente assim será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.